Tribunal: TJSP
Processo: 1063146-57.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DANO MORAL
– Alegação de inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – Origem do débito e inadimplemento incontroversos- Exercício regular de direito- Notificação prévia- Responsabilidade do órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito- Súmula 359 do C. Superior Tribunal de Justiça:

– A inclusão devida do nome do

Ementa:
DANO MORAL
– Alegação de inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – Origem do débito e inadimplemento incontroversos- Exercício regular de direito- Notificação prévia- Responsabilidade do órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito- Súmula 359 do C. Superior Tribunal de Justiça:

– A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face da inadimplência. Responsabilidade pela notificação prévia do devedor que recai exclusivamente sobre o órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito. Súmula 359 do C. Superior Tribunal de Justiça.

LITIGANCIA DE MÁ-FÉ
- Incidência dos incisos II e III, do artigo 80, do CPC- Ocorrência- Condenação de ofício - Possibilidade:

- Cabe condenação, ex officio, por litigância de má-fé quando restar configurado que a parte incidiu nas hipóteses dos incisos II e III, do artigo 80 do CPC, ao afirmar a inexistência de relação jurídica, devidamente comprovada nos autos.

RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.